Tribunal: CARF
Processo: 10680.724341/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724341/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.882 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇAO FRATERNAL AMIGOS DO MENOR - AFAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MULTA
DE
OFÍCIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA (CFL 68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei
no 9.528/97, e arts. 284, III, com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003, e
373 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela
DRJ/BHE - acórdão no 02-44.223, que negou provimento à impugnação apresentada pela
contribuinte, em face do AIOA - DEBCAD no 37.298.788-5.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/72):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724341/2010-04
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724341/2010-04

Trata-se de infração à Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV, parágrafo
5o, acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/1997, combinado com o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, artigo
225, inciso IV, § 4o, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o referido relatório, a AFAM, recolhe a contribuição previdenciária
utilizando indevidamente códigos próprios de entidade filantrópica que goza da
isenção dessa contribuição sem, contudo, preencher os requisitos legais necessários
para tanto. Portanto, recolhe e informa na GFIP valor de contribuição menor do que o
efetivamente devido.
O valor da penalidade corresponde a R$ 11.180,29, conforme previsto no artigo 32,
parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e no artigo 284, inciso II
(com a redação dada pelo Decreto 4.729/2003), e artigo 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O Relatório Fiscal informa que a empresa é infratora primária e que não ficou
configurada a circunstância agravante prevista no inciso V do artigo 290 do RPS.
O Auto-de-Infração-AI foi lavrado em 17.11.2010, tendo o autuado dele tomado
conhecimento em 26/11/2010 (fls. 01).
Em 28/12/2010, a autuada apresentou defesa, consoante documentos de fls. 46/67, onde
apresenta os argumentos relatados, a seguir, de forma resumida.
Inicialmente, faz o relato dos fatos e ressalta o caráter social do trabalho por ela
desenvolvido.
Declara gozar de imunidade tributária por preencher todas as condições previstas no
“artigo 14 da Lei 8.212/91”, assim como nos termos do art. 6°, III, da LC no 70/91, na
condição de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Alega que ao revés do que consta no auto de infração, a impugnante possui todos os
certificados exigidos pela Lei 8.212/91.
Diz que o entendimento do STF tem sido no sentido de que na falta de lei complementar
que discipline sobre condições a serem preenchidas pelas entidades beneficentes de
assistência social para obterem o benefício da imunidade, basta estarem presentes as
condições dos artigos 9o e 14o do CTN.
Argumenta que a figura da imunidade é uma desoneração concedida em um texto
constitucional, não cabendo ao legislador infraconstitucional impor qualquer condição
restritiva ou reduzir de alguma forma o benefício concedido pela Carta Magna.
Esclarece que à época do fato gerador, a entidade tinha apenas três funcionárias em seu
quadro de pessoal o que, por si só, não poderia gerar uma multa nessa ordem de valor,
por descumprimento de obrigação acessória.
Diz que analisando o cálculo discriminado da multa, verifica-se que houve aplicação de
multa sobre multa, o que é defeso pela legislação.
Alega que a entidade atendeu todos os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91, com as
alterações da Lei 9.429/96, já que é detentora do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, emitido pelo CNSS e do “Registro de Registro de Entidades de Fins
Filantrópicos” fornecido pelo CNAS, o que justifica o benefício.
Argumenta que a obrigação acessória foi cumprida, ou seja, a expedição de GFIP, e que
apenas a inserção de um código em outro número, não poderá levar ao arbitramento de
multa, já que a melhor interpretação é no sentido da capacidade contributiva do
devedor.
Registra que a autoridade administrativa descumpre sua função quando não aplica a lei
ao caso concreto à luz da Constituição e que compete à Administração Pública anular
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724341/2010-04

seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos.
Requer seja acolhida a impugnação na sua totalidade e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Cientificada da decisão, em 17/07/2013 (fls. 74/75), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 05/08/2013, recurso voluntário (fls. 76/77), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que preenche todas as
condições previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91, bem como o art. 6o, III da LC no 70/91, na
condição de entidade beneficente de assistência social, esclarecendo que a imunidade foi
requerida perante o INSS, na forma do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, possuindo registro no
CNAS desde outubro de 2006. Alega ainda que o arbitramento da multa em valor exorbitante irá
prejudicar o cumprimento da missão institucional da AFAM e até levar ao encerramento das
atividades aos menores necessitados que precisam ser abrigados em situações excepcionais e
temporais. Requer, ao final, a aplicação e deferimento da imunidade por ser entidade
beneficente, com a consequente improcedência do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/86.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724341/2010-04

Do descumprimento de obrigação acessória – da apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a penalidade apurada, por ter emitido GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, importando na aplicação da multa, no valor de R$
11.180,29, prevista no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91 (acrescentado pela Lei no 9.528/97) e arts.
284, III (com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003) e 373 do RPS, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da multa de
ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 68/72) e aliado às informações contidas na autuação e
no relatório fiscal da infração (fls. 2/5 e 33/43), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem contudo comprovar o cumprimento
cumulativo dos requisitos necessários ao direito à imunidade/isenção traçados na legislação de
regência e vigente à época, sobretudo pela falta de apresentação do certificado de Entidade de
Assistência Social (CEAS), ao teor do art. 55, II da Lei no 8.212/91, além de não ter requerido a
isenção junto à RFB, como lhe competia, calhando assim na regularidade da multa imposta pela
entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 70/72), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Inicialmente cabe esclarecer, que a legislação aplica-se ao tempo da ocorrência dos
fatos. Até 29/11/2009 esteve vigente o artigo 55 da Lei no 8.212/1991 e as exigências
nele descritas não podem ser substituídas por exigências contidas em legislação
posterior. O direito à imunidade/isenção na forma prevista na Lei no 12.101/2009
somente pode ser operado a partir de sua vigência.
O lançamento abrange o período de 01/2006 a 10/2007 e 13/2007, anterior à Lei
12.101/2009, e, portanto, no qual as entidades beneficentes de assistência social
somente estariam isentas do recolhimento das contribuições previdenciárias se
cumprissem cumulativamente os requisitos da legislação em vigor naquele período,
qual seja, do art. 55 da Lei 8.212/91, abaixo transcrito:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (g.n)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde,
a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724341/2010-04

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (g.n)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento
ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.
Conforme se pode constatar da leitura do transcrito dispositivo legal, para gozarem de
isenção de contribuições previdenciárias, as Entidades Beneficentes de Assistência
Social - EBAS devem atender cumulativamente aos requisitos estampados nos incisos e
parágrafos daquele art. 55. Em consequência, a prova do direito à isenção deve ser
feita mediante apresentação de documentos que comprovem o cumulativo
preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive de documento que demonstre
ter a entidade requerido e obtido deferimento da isenção junto ao INSS/SRFB, na forma
do §1o do art. 55 da Lei 8.212/91.
Ou seja, enquanto vigente o art. 55 da Lei n o 8.212/1991, se a interessada reunisse os
requisitos exigidos para o benefício, deveria requerer o reconhecimento deste direito.
Não o fazendo não há que se falar em direito à imunidade/isenção neste período.
De acordo com o relatório fiscal a Associação possui o registro no CNAS deferido em
outubro de 2006, mas não possui o Certificado de Entidade de Assistência Social -
CEAS, além de não ter requerido a isenção junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Assim, a AFAM não tem direito à isenção prevista no referido artigo, no período
01/2006 a 11/2008, uma vez que, além de não possuir o Certificado de Entidade de
Assistência Social - CEAS, não juntou prova do preenchimento do requisito do §1o do
art. 55 da Lei 8.212/91, ou seja, prova de deferimento, pela Administração Tributária,
de pedido de isenção.
Desta forma, o fato de a empresa ter apresentado as GFIPs com informação do valor de
contribuição menor do que o efetivamente devido, caracterizou infração à Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o, acrescentado pela Lei 9.528, de
10/12/1997, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, artigo 225, inciso IV, § 4o, estando
plenamente caracterizada a procedência da autuação.
Quanto à penalidade aplicada, esta foi calculada de conformidade com o previsto no
artigo 32, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e no artigo 284,
inciso II (com a redação dada pelo Decreto 4.729/2003), e artigo 373 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Não procede a alegação da impugnante de que houve aplicação de multa sobre multa.
Nos critérios para aplicação da penalidade e cálculo de seus valores, foram observadas
rigorosamente as disposições legais aplicáveis, indicadas pela autoridade fiscal no auto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724341/2010-04

de infração, tendo a fiscalização, elaborado, com vista a aplicação da multa mais
benéfica ao contribuinte, o comparativo das multas aplicadas em decorrência das
alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela MP 449/2008 e a multa vigente antes
das referidas alterações (fls. 40/43).
De acordo com o referido comparativo ficou demonstrado que, para as competências
01/2006 a 10/2007 e 13/2007, a multa mais benéfica ao contribuinte é a vigente
antes das alterações introduzidas pela MP 449/2008, como lançado no AI sob
análise.
Não tem como ser acolhido, também, o argumento da impugnante de que por ter
cumprido com a obrigação acessória de expedição de GFIP, a inserção de um código
em outro número, não poderá levar ao arbitramento de multa, uma vez que a Lei
8.212/91, na redação vigente na época dos fatos geradores, prevê em seu artigo 32,
inciso IV, §§ 5o e 6o, a aplicação de penalidades pelo preenchimento incorreto da
GFIP.
Finalmente, não se verifica nos autos quaisquer vícios que ensejem a nulidade do
trabalho fiscal e do lançamento em tela.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, e tendo sido observado as alterações trazidas
pela MP no 449/2008, aplicando a multa mais benéfica à contribuinte, correta é a manutenção da
penalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original